Tribunal: TJSP
Processo: 1000949-93.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Autor que é portador de "transtorno do espectro autista" - Indicação de médico responsável para terapia multidisciplinar (método ABA) – Recusa de cobertura contratual, ao fundamento de que o procedimento não está previsto no rol da ANS – Irrelevância – Aplicação do entendimento consolidado na Súmula 102 do TJSP – Sentença que neste capítulo

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Autor que é portador de "transtorno do espectro autista" - Indicação de médico responsável para terapia multidisciplinar (método ABA) – Recusa de cobertura contratual, ao fundamento de que o procedimento não está previsto no rol da ANS – Irrelevância – Aplicação do entendimento consolidado na Súmula 102 do TJSP – Sentença que neste capítulo rejeitou o pedido reformada – Recurso provido, para julgar integralmente procedentes os pedidos.